Tribunal: TJBA
Processo: 0510960-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510960-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO DE JESUS CAMPOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: ASSOCIACAO DAS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REFORMA ESTATUTÁRIA. REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da alteração estatutária realizada pela Associação das Praças da Polícia Militar do Estado da Bahia no ano de 2013, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São as seguintes questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da regularidade da convocação da assembleia que aprovou a reforma estatutária; (ii) estabelecer se houve contradição na fundamentação relativa à suposta regularidade formal da assembleia e a ausência de representatividade; (iii) verificar se existe omissão sobre a legitimidade da participação majoritária de diretores e quanto à alegação de que duas pessoas teriam assinado a ata sem estarem presentes na assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da convocação da assembleia, reconhecendo sua validade com base em edital publicado em jornal de grande circulação, conforme exigido pelo estatuto social.

5. Quanto à representatividade e ao quórum da assembleia, a decisão foi clara ao afirmar que os 43 associados presentes superaram o número mínimo estatutariamente exigido (40 sócios quites).

6. A suposta omissão sobre a legitimidade da participação dos diretores foi afastada, uma vez que foi consignado no acordão que todos os presentes eram associados com direito a voz e voto, inexistindo qualquer norma que os impedisse de votar.

7. A alegação de assinaturas na ata por pessoas ausentes configura inovação recursal, sendo corretamente afastada do exame no acórdão embargado, sob pena de supressão de instância.

8. Os embargos evidenciam a intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, servindo apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
0510960-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
GENIVALDO DE JESUS CAMPOS
e
ASSOCIAÇÃO DAS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA